Tribunal: TJPA
Processo: 0806241-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13067 - Arrematação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806241-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIAS E GUSMAO LOCACAO CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA, GILSON WANDERLEY FERNANDES DE GUSMAO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0806241-19.2025.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: Santarém – 2ª Vara Cível e Empresarial

RECORRENTE: Dias e Gusmão Locação Construção e Transportes Ltda e Gilson Wanderley Fernandes de Gusmão

RECORRIDO: Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Execução fundada em Cédula de Crédito Bancário. Alegação de quitação da dívida. Prescrição. Ausência de notificação do avalista. Manutenção da decisão monocrática. Multa do artigo 1.021, §3º do CPC/15. Aplicação. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo interno interposto por Dias e Gusmão Locação Construção e Transportes Ltda e Gilson Wanderley Fernandes de Gusmão, contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada na execução de título extrajudicial promovida pelo Banco Santander (Brasil) S.A., fundada em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão:

(i)
saber se a alegada devolução do bem à instituição financeira implicaria quitação da dívida e, por conseguinte, sua inexigibilidade;

(ii)
saber se a execução estaria fulminada pela prescrição
;

(iii)
saber se a ausência de notificação do avalista compromete a regularidade da execução;

(iv)
saber se é cabível a aplicação da multa do art. 1.021, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não há prova inequívoca de que a suposta devolução do bem tenha sido aceita pelo banco com efeito liberatório da dívida, tampouco da quitação parcial ou integral da obrigação. Tais questões demandam dilação probatória, e, por isso, não foram conhecidas na exceção de pré-executividade.

4.
O prazo prescricional da pretensão executiva, conforme entendimento consolidado do STJ, inicia-se com o vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário, o que não se demonstrou ter ocorrido antes do ajuizamento da ação.

5.
A notificação do avalista mostra-se desnecessária para fins de constituição em mora do devedor principal nas ações de Busca e Apreensão em alienação fiduciária regida pelo Decreto-lei 911/69.

6.
A decisão monocrática examinou devidamente todos os fundamentos do recurso, não havendo omissão, contradição ou obscuridade. O recurso interno revela-se manifestamente infundado.

7.
Aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de quitação da dívida por devolução do bem deve ser comprovada por prova inequívoca da entrega, aceitação pela instituição credora e demonstração do valor da alienação. Não o tendo sido feito por prova documental, evidente que tal questão exige dilação probatória, o que é vedado em exceção de pré-executividade.

2. O prazo prescricional da Cédula de Crédito Bancário é quinquenal, iniciando-se no vencimento da última parcela.

3. Na ação de Busca e apreensão, a ausência de notificação do avalista não compromete a validade da ação, desde que comprovada a mora do devedor principal.

4. É cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §3º, do CPC, quando o agravo interno for improvido por decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0806241-19.2025.8.14.0000; Recorrente: Dias e Gusmão Locação Construção e Transportes Ltda e Gilson Wanderley Fernandes de Gusmão; Recorrido: Banco Santander (Brasil) S.A.,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, com a imposição de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, §3º, do CPC, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Dias e Gusmão Locação Construção e Transportes Ltda
e
Gilson Wanderley Fernandes de Gusmão
contra decisão monocrática proferida no âmbito do Agravo de Instrumento n.º 0806241-19.2025.8.14.0000, que indeferiu provimento ao recurso e manteve a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (ID 136946550 dos autos de origem), a qual rejeitou a exceção de pré-executividade oposta no bojo da ação executiva referente à Cédula de Crédito Bancário.

A decisão agravada (ID 26942773) se baseou na inexistência de vícios formais ou materiais na execução, notadamente quanto à alegação de quitação por devolução do bem, inexistência de mora válida, prescrição do crédito e ausência de notificação do avalista.

Em suas razões (ID 29961025), os agravantes sustentam, em síntese:

(i)

a tempestividade do recurso, conforme despacho que determinou a adequação dos embargos de declaração para agravo interno (ID 29536440);

(ii)

a omissão da decisão monocrática quanto à inexigibilidade da dívida em virtude da devolução do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária e sua posterior revenda pelo banco agravado, sem informação do valor obtido;

(iii)

a contradição quanto à análise da prescrição, alegando-se que o termo inicial deveria ser a data da inadimplência (25/02/2012), tornando a ação executiva proposta em 31/08/2018 atingida pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil;

(iv)

a nulidade da execução diante da ausência de notificação válida ao avalista, conforme exigência do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e jurisprudência correlata (Súmula 72/STJ).

Ao final, requerem:

o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática e, em consequência, acolher a exceção de pré-executividade;

a declaração de inexigibilidade da dívida e extinção da execução, ou, alternativamente, nulidade dos atos executivos posteriores à conversão da busca e apreensão;

o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva;

o reconhecimento da nulidade da execução por ausência de notificação ao avalista;

Em contrarrazões (ID 30680515), o
Banco Santander (Brasil) S.A.
requer o desprovimento do recurso, sob os seguintes fundamentos, apresentados de forma tópica:

(i)

os agravantes não comprovaram a alegada devolução do bem, ônus que lhes incumbia;

(ii)

(ii) a notificação extrajudicial foi válida e realizada ao devedor principal, sendo desnecessária ao avalista;

(iii)

não há prescrição, pois o prazo prescricional trienal inicia-se com o vencimento da última parcela da Cédula de Crédito Bancário, não com a mora inicial;

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado consiste em reexame da decisão monocrática que, ao negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de origem que rejeitou exceção de pré-executividade, manteve a higidez do título executivo e a regularidade da execução fundada em Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária.

O Agravo Interno interposto pretende infirmar a decisão unipessoal deste Relator sob os seguintes fundamentos: (i) alegada quitação do débito por meio de devolução do bem objeto da garantia; (ii) suposta ocorrência de prescrição; (iii) nulidade da execução por ausência de notificação do avalista; e (iv) omissões e obscuridades imputadas à decisão monocrática.

Passo à análise detida de cada um dos argumentos suscitados.

A tese central da insurgência reside na alegação de que o veículo objeto da alienação fiduciária teria sido devolvido ao banco agravado, o qual, posteriormente, teria vendido o bem a terceiros, o que, segundo os agravantes, configuraria quitação da dívida.

Todavia, não há qualquer comprovação documental inequívoca da suposta entrega do veículo, tampouco da efetiva aceitação da devolução com força liberatória por parte do credor fiduciário.

Tendo a parte agravante manejado exceção de pré-executividade e não existindo prova documental sobre a entrega do bem, se entregue qual o valor da quitação, não há como tal argumento ser levado em consideração, eis que exige dilação probatória, o que é vedado na exceção de pré-executividade.

Como dito, mesmo que houvesse sido demonstrada a entrega do bem, tal fato, por si só, não implicaria extinção do débito, sendo indispensável a demonstração do valor obtido com a alienação do veículo e a compensação desse valor com o saldo devedor. Ausente essa comprovação, permanece íntegra a exigibilidade do crédito.

A pretensão executiva está fundada em Cédula de Crédito Bancário, título sujeito à prescrição
cujo

termo inicial
do prazo prescricional, à luz da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, é a
data do vencimento da última parcela do contrato
, e não o da inadimplência da primeira prestação.

Consoante jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CARÁTER ACESSÓRIO. PRAZO PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5º, I, DO CC. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,emrazão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "o contrato de alienação fiduciária é um contrato típico, essencialmente vinculado à sua finalidade, concebido e desenhado com o nítido intuito de atender às necessidades de proteção ao ( REsp 1.513.190/DF, Rel. Ministro MARCO crédito em face do risco de inadimplemento" AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgadoem28/03/2017, DJe de 07/04/2017).

3. Consoante redação do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular .

4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. Precedentes. ( AgInt no AREsp 1766711/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgadoem15/03/2021, DJe 07/04/2021).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. No contrato de mútuo, vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. 1.1. No caso em tela, as instancias ordinárias reconheceram a prescrição da pretensão de cobrança da última parcela e, portanto, de toda a dívida, devendo ser mantido o acórdão estadual, ainda que por fundamento diverso. 2. Agravo interno desprovido." ( AgInt no AREsp 1637969/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

No caso em voga, a última parcela do contrato venceu em 2014, tendo a ação sido ajuizada em 2018, antes que se esgotasse o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Logo,ausente nos autos qualquer demonstração de que o prazo prescricional tenha se esgotado, não prospera a tese.

Não tendo os agravantes demonstrado que o prazo já havia se consumado quando do ajuizamento da ação em 31/08/2018, tampouco infirmado a data de vencimento final da avença, não há falar em prescrição da pretensão executiva.

Sustentam os agravantes que a ausência de notificação ao avalista comprometeria a validade da execução.

Tal alegação não prospera. A jurisprudência consolidada entende que
a notificação do devedor principal é suficiente para fins de constituição em mora na ação de Busca e Apreensão
, sendo desnecessária a notificação do avalista em contratos de alienação fiduciária, especialmente quando não há previsão contratual exigindo tal formalidade.

Nesse sentido recentemente o STJ firmou o Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS, nestes termos: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

No caso em ela,o juízo de origem demonstrou a regularidade do procedimento, nos seguintes termos:

“O documento de Id 6335541 comprova que a notificação foi expedida e recebida no endereço do devedor.

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a validade da notificação enviada pelos Correios com aviso de recebimento, sendo desnecessária a utilização do serviço de cartório de títulos e documentos”.

Por fim, o presente recurso interno revela-se manifestamente infundado, porquanto limita-se a reiterar fundamentos já devidamente enfrentados e afastados na decisão monocrática, sem apresentar elementos fáticos ou jurídicos novos aptos a infirmá-la. Assim, impõe-se a aplicação da
multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 1.021, §3º, do CPC, em razão do
caráter manifestamente protelatório do agravo interno
.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática proferida. Condeno os agravantes ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 18/12/2025